Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733348-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DINIZ DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Renata Diniz de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 204610020 do processo n. 0719647-38.2018.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciada por Centro de Ensino Maurício Salles de Mello Ltda. contra a agravante, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia de R$3.986,95 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), bloqueada por meio do sistema Sisbajud. Opostos embargos de declaração (ID 205043399), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 205188204). Nas razões recursais (ID 62778930), a agravante sustenta que a quantia bloqueada em sua conta bancária é impenhorável, pois seria referente ao recebimento de auxílio emergencial, que possui natureza salarial. Tece comentários a respeito da impenhorabilidade do auxílio emergencial. Acrescenta precedente jurisprudencial a fim de fundamentar a sua pretensão. Afirma que “O valor penhorado na conta corrente da Caixa econômica advém do auxílio emergencial pago a executada nos dias 13/07, 24/07, 28/08, 30/09, 30/10, 23/11, 14/12 do ano 2020 e que foi bloqueado em 18/09/2020 por outro processo e só teve seu desbloqueio por conta da sua impenhorabilidade agora 06/11/2023, e novamente já foi bloqueado indevidamente pelo processo em comento, impedindo novamente a Executada a fazer o devido uso do seu benefício”. Pontua que, em decisão anterior, de ID 186414722, o Juízo de origem teria reconhecido a impenhorabilidade da quantia objeto do recurso. Diante das razões recursais, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da quantia em questão, no valor de R$3.986,95 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), com a expedição do respectivo alvará de levantamento, para liberação do montante em seu favor. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada recursal e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia objeto do recurso. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 148745654). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão de a Exma. Sra. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais compor esta e. 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0719647-38.2018.8.07.0001), de execução de título extrajudicial ajuizada por Centro de Ensino Maurício Salles de Mello Ltda. (agravado) contra Renata Diniz de Almeida (agravante). Da análise dos autos, verifica-se que após a realização de bloqueios de valores via Sisbajud no curso da ação originária, a agravante/executada requereu ao Juízo a quo a liberação da quantia de R$3.986,95 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), por meio de petições juntadas aos IDs de origem 201615696 e 204494457. O pedido foi indeferido em decisão com o seguinte teor (ID 204610020 de origem): Os Alvarás dos valores ordenados nos itens 1.2 e 1.3 da decisão de ID 186414722 foram cumpridos nos IDs 193010824 e 193011597 (R$ 1.398,90 em favor do exequente) e nos IDs 194335814 e 194336301 (R$ 3.437,88 em favor da executada). Relativamente ao valor de R$ 3.986,95 penhorado na conta bancária mantida pela executada na Caixa Econômica Federal, veio aos autos impugnação no ID 182367861 este Juízo. Da análise dos documentos colacionados aos autos pela parte executada, não se verifica a comprovação, nos autos, quanto ao bloqueio judicial no valor informado pela ré no ID 182367867, datado de 7/11/2023. O documento apresentado pela executada no ID 182367866 detalha a data de 2/10/2020 para a recepção da ordem de penhora do referido valor, para o qual não teria havido ordem de desbloqueio nem mesmo de transferência. Nada obstante, observa-se que houve consulta de ativos financeiros em atendimento à ordem de penhora exarada pela 7a Turma Cível de ID 69307281, cujo cumprimento foi determinado no ID 69326603 e realizado em setembro de 2020 (ID 75937750), onde registra a constrição do valor de R$ 17,26, sem, entretanto, detalhar a instituição financeira onde foi efetuada. Quanto a essa consulta, o ofício de ID 74940892 e a certidão de ID 74940890 consignaram a ocorrência de inconsistência no Sisbajud, razão por que foi aberto o chamado de suporte perante o mantenedor do sistema - protocolo de número 58531470 (ID 74942345). Desse modo, este Juízo determinou, no item 2 da decisão supra referida, a expedição de ofício à instituição financeira para informar quanto ao depósito em questão, cuja comprovação veio aos autos nos IDs 200939590 e 201236893, bem como no extrato acostado pelo CJU no ID 204115891. Nos IDs 201615696 e 204494457 a parte é reitera o pedido de liberação da quantia em seu favor, ao argumento de se tratar de verba alimentar oriunda do auxílio emergencial por ela recebido. A parte autora, por sua vez, contestou, no ID 201695989, a alegada impenhorabilidade da quantia e afirmou que a constrição ocorreu não em 7/11/2023, como afirmou a executada, mas em 18/9/2020, como registrado no ID 182367867, p. 3. e, diante do lapso temporal sem que a executada tenha impugnado a constrição, sustenta que não restou demonstrado que esta se destinaria à sua subsistência, perdendo, assim, seu caráter impenhorável. Pugna, ao final, pela conversão da constrição em pagamento. Sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos estabelecidos no art. 833, IV, do CPC. Nada obstante, quanto ao valor em apreço, conquanto a ré afirme ser oriundo do recebimento de auxílio emergencial, entendo que, diante pelo lapso temporal decorrido desde a penhora efetivada em 2/10/2020 até a data da impugnação apresentada em 15/1/2024 (ID 182367861), não restou demonstrada a destinação da quantia para a subsistência da parte executada, perdendo, desse modo, sua natureza alimentar, tornando-se penhorável. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada nos IDs 182367861, 201615696 e 204494457 e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 3.986,95 efetivada na conta bancária mantida pela ré perante a Caixa Econômica, depositado nos IDs 200939590 e 201236893 e comprovado no extrato de ID 204115891. Da análise da decisão recorrida, acima transcrita, constata-se que o r. Juízo de origem indeferiu o pleito formulado pela executada sob o fundamento de que os valores bloqueados teriam perdido a natureza alimentar, alegada pela executada, em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a data da efetivação da penhora da quantia vindicada, ocorrida em 2/10/2020, e a data da apresentação da impugnação à penhora pela agravante, apresentada em 15/1/2024. Verifica-se, assim, que a situação fática necessita de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo. Portanto, a análise da probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que os valores vindicados encontram-se bloqueados desde 2020 e que a decisão impugnada condicionou expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.